Tribunal: TJSP
Processo: 1010191-29.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais fundada em falhas construtivas – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da ré quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Descabimento – Ré que deu causa à propositura da demanda – Ônus sucumbenciais acertadamente fixados com base do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais fundada em falhas construtivas – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por superveniente falta de interesse processual – Inconformismo da ré quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Descabimento – Ré que deu causa à propositura da demanda – Ônus sucumbenciais acertadamente fixados com base do princípio da causalidade – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010191-29.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante GB
REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA, é apelada CAMILA CRISTINA SANTOS
NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010191-29.2017.8.26.0152 -E
2

APELAÇÃO No 1010191-29.2017.8.26.0152
APELANTE: GB REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
APELADA: CAMILA CRISTINA SANTOS NUNES
JUIZ: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
VOTO No 19.382
APELAÇÃO Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
fundada em falhas construtivas Sentença de extinção, sem exame
do mérito, por superveniente falta de interesse processual

Inconformismo da ré quanto à sua condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais
Descabimento
Ré que deu causa à
propositura da demanda Ônus sucumbenciais acertadamente
fixados com base do princípio da causalidade Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da Comarca de Cotia, em Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por CAMILA CRISTINA SANTOS
NUNES contra GB REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, que, ante o reconhecimento
de superveniente falta de interesse processual, julgou extinto o feito, nos termos do artigo
485, VI do Código de Processo Civil, condenando a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Apela a ré, postulando a reforma da sentença no que
concerne à sua condenação nos ônus da sucumbência, sustentando, em síntese, que não
pode ser duplamente penalizada, pois, no processo de número 1003304-63.2016, além de
ter sido condenada em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos
materiais, lucros cessantes e danos morais, também foi condenada nos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010191-29.2017.8.26.0152 -E
3
sucumbência, sendo injusta sua condenação em honorários advocatícios presentemente.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Consigne-se, inicialmente, que o mérito do presente
inconformismo restringe-se à questão dos ônus sucumbenciais.
Em abono de seu inconformismo, sustenta a ré, ora
apelante que, embora tenha havido o acertado reconhecimento de falta de interesse de agir,
sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios é descabida.
Sem razão, contudo.
Isto porque, em hipóteses análogas a dos autos, há de
ser considerado o princípio da causalidade, no sentido de que, fundada a sentença em fato
superveniente, “o juiz levará em conta essa circunstância e condenará ao pagamento
de honorários e custas aquele dos litigantes que perderia a ação se o fato
superveniente não tivesse ocorrido” (RSTJ 21/498; RT 706/77 e JTJ 158/158), “isto é,
condenará o responsável pela extinção do processo (RT 702/80), o litigante renitente
(RJTJESP 88/227, 91/309, JTA 42/56, 86/279) ou o que deu causa injusta à demanda”
(STJ, REsp 80.028, Rel.: Min. Peçanha Martins), apud “Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, Saraiva, 32a ed., 2001, pág. 128, nota
20 ao artigo 20.
No caso “sub judice”, considerando que, após o
ajuizamento da presente demanda, houve, em ação diversa, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor dos proprietários dos
imóveis integrantes do Condomínio Residencial BELA VIDA, dentre os quais, a autora,
forçoso concluir que a culpa pelo ajuizamento da presente demanda foi, efetivamente, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010191-29.2017.8.26.0152 -E
4
ré, pois responsável diretamente pelos fatos que deram origem aos pleitos de reparação de
danos em ambas as ações.
Por conseguinte, deve ser mantida incólume a r.
sentença, que acertadamente impôs à ré, ora apelante, o ônus concernente ao pagamento
das custas processuais e da verba honorária fixada no “decisum” monocrático.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença em favor deste, ficam definitivamente
fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator